Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA LOCATÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. REVELIA E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revelia produz como efeito a presunção de veracidade dos fatos e que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC). De igual modo, a falta de impugnação específica pela contestação (art. 341, CPC).
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de presumir a ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de restrição ao crédito.
3. O contrato de locação previa a responsabilidade da locatária no pagamento das contas de energia. Provada a inadimplência, o débito foi gerado em desfavor da locadora, cujo nome foi inscrito em cadastro negativo pela concessionária de serviço público.
4. O indeferimento da gratuidade de justiça somente é justificável quando demonstrada o estado de “miserabilidade” ou hipossuficiência econômica, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante da declaração firmada e a prova documental apresentada, não merece reproche a decisão que concedeu o benefício processual à parte requerente.
5. A oposição dos embargos de declaração não caracterizou intenção manifestamente protelatória pela parte, razão pela qual afasta-se a aplicação da multa de que trata o artigo 1.026 do diploma processual civil. Ademais, são adequados nos casos em que o recurso se fundamenta em dúvida razoável sobre o tema.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.